Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002355-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TEREZINHA TURAZZI SOUZA DO COUTO - CPF: 536.082.401-87 (AGRAVADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE PROVENTOS SALARIAIS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DE PRAZO. DECISÃO MANTIDA. REURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para limitar os descontos a 30% dos rendimentos da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 5.000,00. A instituição financeira agravante insurgiu-se contra a limitação, a imposição da multa e o prazo fixado para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com limitação de descontos em proventos salariais; (ii) saber se a multa cominatória fixada deve ser reduzida ou afastada por suposta desproporcionalidade; e (iii) saber se é possível a dilação do prazo fixado para cumprimento da obrigação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da retenção integral dos vencimentos da autora.

A jurisprudência reconhece a vedação à retenção total de verbas salariais, mesmo para quitação de dívidas regularmente contraídas.

A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, tem natureza coercitiva e pode ser revista caso se mostre excessiva. No caso, mostra-se razoável e proporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da decisão.

A fixação do prazo para cumprimento da ordem judicial está adequada à finalidade coercitiva da medida, sendo incabível sua dilação por ausência de justa causa apresentada pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar descontos em verbas salariais, quando demonstrado risco à subsistência do devedor. 2. A fixação de multa cominatória diária por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua manutenção quando o valor não se revela excessivo. 3. A dilação do prazo para cumprimento da obrigação é incabível na ausência de fato impeditivo devidamente comprovado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.03.2021; TJMT, RAI n. 1017188-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 29.03.2023; TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que nos autos da ação revisional movida por
Terezinha Turazzi Souza do Couto, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos referentes ao contrato
n. 940408178, em 30% dos rendimentos líquidos da autora, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, se insurge o banco, defendendo a
i
mpossibilidade de limitação dos descontos
, pois a limitação imposta pelo juízo de origem contraria a autonomia contratual e as normas que regulam os contratos bancários. Argumenta que a decisão pode resultar em desequilíbrio contratual, inviabilizando o cumprimento do contrato nos termos originalmente pactuados. Sustenta que a multa imposta, além de desproporcional, pode gerar enriquecimento sem causa, sendo necessário seu afastamento ou, ao menos, a adequação de seus parâmetros, especialmente quanto ao teto e à periodicidade de sua incidência. Ao final, requer a
reforma integral da decisão para que seja revogada a tutela de urgência.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 269060750).

As informações foram prestadas mantendo a decisão (id. 271854889).

Sem manifestação da parte agravada (id. 275198856).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Terezinha Turazzi Souza do Couto

ajuizou ação de revisional em desfavor do
Banco do Brasil S.A., aduzindo que
em razão da utilização de cheque especial, cartão de crédito e contratação de empréstimo pessoal junto à instituição financeira ré, contraiu dívida no valor de R$ 7.925,08 (sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos), a qual teria sido sucessivamente refinanciada sem sua anuência expressa. Em 2024, pactuou refinanciamento em 60 parcelas de R$ 352,23, com pagamentos realizados via boleto bancário.

Contudo, em virtude do falecimento de sua genitora em junho de 2024, deixou de pagar a parcela de julho daquele ano, circunstância agravada pela ausência de envio do boleto pelo banco. No mês seguinte, ao perceber desconto de R$ 1.018,25 em sua conta salário, procurou a agência bancária, sendo informada de que sua dívida havia sido automaticamente refinanciada e elevado seu saldo devedor ao montante de R$ 46.103,04. Narra ainda que os valores depositados em sua conta salário foram integralmente retidos pelo banco, comprometendo sua subsistência, e que, ao buscar esclarecimentos e documentos bancários, foi mal atendida e obteve somente extrato de um único mês. Ressalta que a conduta da instituição configurou cobrança abusiva, imposta sem comunicação prévia, e a aplicação de taxas de juros em patamares superiores aos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Sustenta que a ausência de envio do boleto gerou o inadimplemento e consequente refinanciamento da dívida com valores excessivos, prática esta que, somada à retenção integral de proventos, enseja dano moral indenizáveis. Diante de tais argumentos, formulou pela concessão de tutela provisória pela suspensão dos descontos, que foi deferido parcialmente pela magistrada de origem para
limitar os descontos referentes ao contrato
n. 940408178, em 30% dos seus rendimentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo a
i
mpossibilidade de limitação dos descontos
, pois a limitação imposta pelo juízo de origem contraria a autonomia contratual e as normas que regulam os contratos bancários. Argumenta que a decisão pode resultar em desequilíbrio contratual, inviabilizando o cumprimento do contrato nos termos originalmente pactuados. Sustenta que a multa imposta, além de desproporcional, pode gerar enriquecimento sem causa, sendo necessário seu afastamento ou, ao menos, a adequação de seus parâmetros, especialmente quanto ao teto e à periodicidade de sua incidência. Ao final, requer a
reforma integral da decisão para que seja revogada a tutela de urgência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a limitação dos descontos
referentes ao contrato
n. 940408178, em 30% dos

rendimentos da autora.

Assim, quanto à concessão de medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque os documentos juntados com a inicial da ação principal, demonstram, em sede de cognição sumária e não exauriente, a existência de retenção integral dos rendimentos da autora.

Não obstante, o perigo de dano também está afeto a recorrida, uma vez que, conforme bem observado pela condutora do feito,
“
os descontos não podem atingir integralmente a verba salarial da autora, sob pena de comprometer sua subsistência
”
.

À vista disso, diante da robustez documental que corroboram as alegações da autora, aliado ao perigo de dano irreparável, tenho que a r. decisão se mostra acertada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTLEA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO EXTRAJUDICIAL REFERENTE AO IMÓVEL SUB JUDICE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, no curso de ação revisional, cujo feito encontra se em fase de prova, onde a agravada alega haver abusividades no contrato, como os encargos, juros, forma de amortização, etc, revela-se prematura a realização de leilão, sob o risco de se causar à autora prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

O Magistrado agiu com acerto, pois a controvérsia existente é referente a eventuais abusos que teriam sido praticados pela agravante, questão que deve ser dirimida na instrução processual da demanda.

Tem-se que concedida a tutela recursal, possibilita-se a discussão da dívida sem a perda do bem, ou então, a não sujeição da agravada à possibilidade de sofrer lesão grave ou de difícil reparação, ou estar exposta aos prejuízos advindos de leilão, enquanto pendente a discussão judicial.

Assim, reside o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na possibilidade de venda do imóvel em leilão, o que importaria em prejuízo à agravada, caso reconhecida, ao final, a existência de cobranças excessivas e ainda ser privada do bem imóvel.
”
(TJMT, RAI n. 1017188-40.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.03.2023 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao agravante, pois, caso negado o pleito da autora, poderá o recorrente buscar indenização por eventual dano sofrido.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 200,00
(duzentos reais)
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

De igual sorte, quanto
a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da
astreinte
, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, repito, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo falar em irreversibilidade da medida.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025